Tribunal: TJPA
Processo: 0095589-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095589-03.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANA LUCIA PINHEIRO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face de decisão monocrática que manteve a sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, julgando procedentes os pedidos de revisão de aposentadoria e pagamento de parcelas retroativas, com base na progressão funcional por antiguidade de servidora pública municipal aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Município de Belém possui legitimidade passiva na demanda relacionada à revisão de proventos de aposentadoria da servidora; (ii) verificar a legalidade da progressão funcional horizontal concedida à servidora com base na Lei Municipal nº 7.507/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva do Município de Belém é reconhecida, visto que a competência para a gestão e revisão dos proventos de aposentadoria cabe exclusivamente ao Instituto de Previdência dos Municípios de Belém (IPMB), uma entidade autárquica com personalidade jurídica própria e autonomia financeira.
4. Quanto ao mérito, a progressão funcional por antiguidade da servidora é legal, conforme as normas do Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, sendo devida a incorporação dos percentuais de progressão sobre o vencimento-base, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Belém. Mantida a decisão nos demais termos quanto à concessão da progressão funcional.
Tese de julgamento: "1. O Município de Belém é parte ilegítima para responder pela revisão de proventos de aposentadoria de servidores. 2. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria, com a observância do prazo prescricional de cinco anos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do agravo interno em apelação cível nº 0095589-03.2015.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, concedendo parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto pelo Município de Belém em face de decisão monocrática que confirmou a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém//PA, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário (aposentadoria) c/c Cobrança de Parcelas Retroativas, ajuizada por Ana Lucia Pinheiro Lopes, que julgou procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelada alega que começou a prestar serviços para o Município em 18/07/1987, na condição de servidora temporária até 16/11/1991, conforme acervo funcional, tendo sido aprovada em concurso público nº 003/91-PMB/SEMAD para o cargo de Assistente de Administração – NM 03 – Ref. 16, nível médio, com lotação na SEFIN, sendo aposentada por meio da Portaria nº 1911/2014, publicada no D.O.M. em 22/12/2014.

Afirma que teve reconhecido seu direito à progressão funcional, passando a ocupar o nível 22 da carreira, a contar de 27/07/2008, conforme Decreto 63.273/2011 e Lei Municipal nº 7.507/91.

Em sentença prolatada pelo juízo a quo, foram julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, retifico a decisão em se antecipatória e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, CONDENO os RÉUS a REVEREM DE IMEDIATO os proventos da Demandante, ANA LUCIA PINHEIRO LOPES, de acordo com a referência devida (Progressão Funcional) do cargo que ocupa – no patamar de 60% (sessenta por cento) em seu vencimento-base -, aplicando a tais proventos as progressões e enquadramentos a que faz jus, sendo contabilizados os interstícios de cinco anos entre cada referência, CONDENANDO-OS, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 03.11.2015), respeitando, portanto, o lustro prescricional, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, dando por extinto o processo (...).

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, alegando, em síntese, que a Lei Municipal que prevê a progressão funcional é inconstitucional, diante do suposto recebimento de triênio, que a cumulação seria vedada e que tal regra seria desproporcional; que a servidora só teria direito ao reconhecimento de 20% da progressão funcional e requereu a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a Apelada refutou os argumentos expostos pelos apelantes e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 14020648.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em juízo monocrático proferi decisão:

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito do apelado à sua progressão funcional horizontal por antiguidade por Referência, com a incorporação das diferenças salarias a que faria jus pelo período não percebido, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação conforme fundamentação feita ao norte.

A correção da Referência deve ser realizada no momento do cumprimento da decisão, eis que com o passar dos anos em juízo foram adquirindo direitos a novas referencias.

Assim sendo, presentes os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o acolhimento da pretensão esposada na inicial, mostra-se escorreita a sentença atacada, que deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida.

O Município de Belém ingressou com recurs
o de agravo interno alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, e no mérito, alegando ausência de direito a percepção de 60% de progressão funcional pelo Plano de Carreira da lei 7507/91.

Em contrarrazões, a Agravante refutou os argumentos expostos pelos apelantes e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito está sobre a progressão horizontal concedida a servidora municipal desde o ano de 1987, sendo nomeada como servidora efetiva no ano de 1991 até sua aposentadoria em 2014.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município de Belém alega ilegitimidade passiva para atuar no feito, argumento que entendo pertinente acolher, considerando que o IPMP – Instituto de Previdencia dos Municípios de Belém- é entidade autárquica com recursos próprios. Tema pacífico no Tribunal de Justiça do Pará, conforme jurisprudência:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O IPAMB. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE DO APELANTE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, § 4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível.
Ausência de legitimidade do Apelante para interpor o presente recurso, uma vez que não é parte na ação e por ser o IPAMB entidade autárquica que possui personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, conforme previsto no art. 2º da Lei Municipal nº 8.466/2005.
Ausência de demonstração de reflexos de natureza econômica da decisão objeto do recurso, capaz de autorizar o instituto da intervenção anômala da pessoa jurídica de direito público, previsto no artigo 5º da Lei nº 9.469/97. Apelação não conhecida.

2. Reexame Necessário. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, § 4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor, uma vez que é servidor público municipal desde 1984, com mais de 18 (dezoito) anos de efetivo exercício na função (Num. 459413 - Pág. 21), tendo se aposentado em 2010 (Num. 459413 - Pág. 23), logo, faz jus a incorporação da progressão na carreira. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ.

4. Honorários Advocatícios. Sentença que ainda será objeto de liquidação. Destarte, na forma do artigo 85, § 4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão. Reforma da sentença apenas neste aspecto.

5. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00260501820138140301 9250126, Relator: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, 1ª Turma de Direito Público)

Neste entendimento, acolho a preliminar suscitada, excluindo tão somente o Município de Belém da lide.

DO MÉRITO

Acerca do direito a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabeleceu que:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

A agravada tem sua função prevista na Lei nº 7.507/91:

Art. 7º - A estrutura básica de Cargos de Provimento Efetivo constitui-se dos seguintes Grupos Ocupacionais:

IV - Grupo Magistério, constituído pelas categorias funcionais especificadas a seguir:

4.1 - Subgrupo I (escolaridade 2º grau completo na área de Magistério) - Professor Pedagógico;

4.2 - Subgrupo II (escolaridade 2º grau completo na área de Magistério, acrescido de estudos adicionais) - Professor com Estudos Adicionais;

4.3 - Subgrupo III (escolaridade 3º grau completo com habilitação específica na área de Magistério) - Professor Licenciado Pleno, Administrador Escolar, Orientador Educacional a Supervisor Escolar;

Segundo a referida legislação municipal, a referência salarial varia de 01 para 19, portanto, de acordo com os arts. 18 e 19 da Lei 7.507/91, combinado com o art. 12 da Lei nº 7.546/91, os vencimentos devem ser atualizados na escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 5% (cinco por cento) a cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público.

Lei nº 7.507/91

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Lei nº 7.546/91

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Ressalta-se que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por se constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando o preenchimento de dois requisitos para o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 5 (cinco) anos e efetivo exercício de atividades no Município. Enquadrando-se na progressão, a servidora, portanto, também faz jus ao recebimento de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos.

Por outro lado, no que diz respeito ao Adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 79 da Lei Ordinária nº 7.502/90, sabe-se que este possui natureza de gratificação, enquanto que a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência de um servidor para um nível superior dentro do mesmo cargo, com o consequente aumento do vencimento-base, portanto, deve ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação destes valores, por serem verbas de natureza distinta.

Observa-se que a apelante possui direito às progressões almejadas, de modo que entendo escorreita a decisão do magistrado neste ponto.

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7.546/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a decisão deve ser mantida.

Por conseguinte, também não procede a alegação de que o Poder Judiciário estaria legislando em substituição ao Poder Legislativo, haja vista a matéria estar devidamente regulamentada, conforme exposto.

Outrossim, no que tange a normas de eficácia contida, entende-se que se trata de normas que possibilitam ao legislador restringir seus efeitos, ou seja, surtem efeitos, podendo outra lei restringi-los. Em se tratando da Lei nº 7.507/91, esta possui todos os requisitos necessários para a sua aplicabilidade imediata, não possuindo norma que a limite, sendo, portanto, norma de eficácia plena.

No mesmo sentido esta Egrégia Corte julgou casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. AÇÃO ORDINÁRIA.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

1- Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto contra sentença que nos autos da ação ordinária julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a efetuar o reposicionamento do autor na escala de referência "11"- Cargo de Motorista – Aux.13, concedendo a progressão horizontal, bem como implementar nos vencimentos a parcela remuneratória correspondente à 25% (vinte e cinco por cento) do seu vencimento base, com pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo prescricional e reflexos nas demais verbas remuneratórias com juros e correção monetária nos moldes do Tema 810 do STF. Por fim, fixou multa mensal de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação;

2-Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça

3- Resta consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;

4- Os pedidos postulados na exordial são certos e determinados, bem como há compatibilidade entre eles, identificando-se a causa de pedir e a lógica da narrativa fática. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial;

5- A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

6- O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

7. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;

8. Reexame Necessário não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022135-63.2010.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IPAMB. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91.NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática negou provimento à apelação do agravante, reformando parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária apenas para estabelecer o arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação.

2.

Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. No Tema 1.017, o STJ fixou a seguinte tese jurídica: "o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional"
.

3. Ausência de inequívoca negativa da Administração no caso concreto. Prazo prescricional que se renova a cada mês. Prejudicial rejeitada.

4. Mérito. A Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos, logo não há que se falar em ausência de regulamentação.

5.

Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.

6.

Agravo interno conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033688-73.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023) (grifo nosso)

Por fim, destaco que a agravada é servidora pública efetiva, aprovada em concurso público e nomeada regularmente, em efetivo exercício desde 1991, desincumbindo-se assim do ônus de provar suas alegações.

Demonstrado portanto que a agravada preencheu os requisitos para progressão funcional por antiguidade: ser servidora pública municipal, e ter mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na função, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% (cinco por cento) entre uma e outra referência (art. 19).

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença/decisão recorrida que deferiu corretamente a progressão funcional, conforme fundamentação feita ao norte.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO, apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém, e
manter a decisão agravada nos demais termos, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/11/2024